Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704702-70.2023.8.07.0001 RECORRENTES: RAFAEL DA CUNHA COHEN, CLÁUDIO ALANO COHEN BEZERRA RECORRIDO: OSIMAR DE CARVALHO LYRA QUARESMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALUGUÉIS. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. MA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. 1. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser alegada pela outra em benefício próprio em razão da boa-fé objetiva e do instituto da proibição do venire contra factum proprium. Art. 105 do Código Civil. 2. O pagamento dobrado de quantia cobrada indevidamente deve ocorrer apenas nos casos em que configura-se má-fé do credor, a qual não se presume, pois deve ser comprovada com suporte em idôneos elementos probatórios. Artigo 940 do Código Civil. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 9o e 10, todos do CPC, afirmando que devem ser observados os princípios da não surpresa, da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto majorados, de ofício, os honorários advocatícios; b) artigo 85, §§ 2o, 6oA e 8o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios. Sustentam que a majoração dos honorários, além de não ter sido objeto de debate prévio, tampouco teria observado os critérios da proporcionalidade e de razoabilidade, cujo valor arbitrado se mostra excessivo frente à simplicidade da causa. Acrescentam que a quantia prevista na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso não atende a tais critérios. Defendem a redução do montante arbitrado a esse título, observando-se patamar proporcional e condizente com a baixa complexidade da causa; c) artigos 940 do Código Civil, e 1.022, inciso I, do CPC, afirmando que houve evidente má-fé, razão pela qual deve haver a condenação ao pagamento, em dobro, do valor das taxas condominiais já adimplidas; d) artigo 682, inciso II, do CC, asseverando a nulidade do contrato de locação entabulado, ao argumento de que foi sob a égide de mandato cujos efeitos cessaram, por força de sentença de interdição superveniente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 9o, 10, 85, §§ 2o, 6oA e 8o, e 1.022, inciso I, todos do CPC, e 682, inciso II, e 940, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser alegada pela outra em benefício próprio nos termos do art. 105 do Código Civil.[1] Trata-se de concretização da boa-fé objetiva e do instituto da proibição do venire contra factum proprium. Ressalto que o contrato de locação foi intermediado por imobiliária e que Rogério Kaneko, curador de Osimar de Carvalho Lyra Quaresma, anuiu com a assinatura do contrato (id 59990659) [...] A devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente deve ocorrer apenas nos casos em que se configura má-fé do credor, a qual não se presume, pois deve ser comprovada com suporte em idôneos elementos probatórios. Não há qualquer elemento nos autos para que seja possível afirmar que Osimar de Carvalho Lyra Quaresma propôs a ação com o objetivo deliberado de locupletar-se indevidamente. As taxas condominiais foram pagas à imobiliária (id 599900842, 599900843, 599900844). A presente demanda foi proposta pela locadora e não há qualquer prova de que possuía conhecimento do pagamento [...]Concluo que devem ser aplicados os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte (20) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para embargos à execução. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em abril de 2024, data em que a decisão foi publicada, era de R$ 353,08 (trezentos e cinquenta e três reais e oito centavos). A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda, portanto, o valor mínimo para a causa de R$ 7.061,60 (sete mil, sessenta e um reais e sessenta centavos)” (ID 60971029). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016